Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719871-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: VITOR SEBASTIAO DA SILVA D E S P A C H O Vistos. O agravante pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Para tanto, junta declarações de rendimentos apresentadas à Receita Federal. Em contrarrazões, o agravado insurge-se quanto à deferimento do pedido, ao argumento de que o agravante atua como advogado. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. No caso, há indicativo de outras rendas além das declaradas ao Fisco. Além disso, em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi indeferida a gratuidade após a interposição do presente recurso, por ausência de comprovação da hipossuficiência. Assim, a fim de evitar a inobservância do princípio da não surpresa, intime-se o agravante para comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com os custos processuais, mediante a apresentação de extratos bancários recentes ou outros documentos que amparem a pretensão, sob pena de indeferimento do pedido, ou, se assim preferir, recolher o preparo. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator